Tribunal: TJDFT
Processo: 0713658-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONDOMÍNIO DE LOTES AUTORIZADO PELA PREFEITURA E REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PENDÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DEVER DE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PELOS TITULARES DOS LOTES. VÍNCULO ASSOCIATIVO EXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Inovação quanto ao pedido ou causa de pedir no plano recursal encontra óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. Associação de adquirentes de lotes situados em condomínio autorizado pela Prefeitura e registrado na matrícula do imóvel, ainda que pendente a conclusão do procedimento de incorporação imobiliária, pode exigir dos titulares respectivos o pagamento das contribuições instituídas, presente o disposto no artigo 36-A Lei 6.766/1979, incluído pela Lei 13.465/2017.
III. A aquisição de lote em condomínio em processo de regularização, gerido por associação de moradores, induz em si mesma vínculo associativo que torna imperativo o dever de pagar as contribuições regularmente instituídas.
IV. A adesão ao projeto associativo prescinde de ato formal, resultando do fato de que o lote adquirido está compreendido em uma estrutura física cuja manutenção reclama obras e serviços que beneficiam indistintamente todo o loteamento e cada um dos lotes que o integram.
V. Não se aplicam as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 695.911 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.439.163/SP na hipótese em que o comprador tem pleno conhecimento de que o lote está inserido em condomínio em processo de instituição.
VI. O dano moral, inclusive nas relações de consumo, resulta de ato ilícito que viola a dignidade pessoal ou algum atributo da personalidade do consumidor, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Atraso no processo de regularização do condomínio e notificações de débitos ordinários, salvo quando acompanhadas de algum fato extraordinário, não têm potencialidade para atingir direito da personalidade do consumidor e, por conseguinte, dar respaldo a compensação por dano moral.
VIII. Repasse de dados à associação de moradores e à empresa administradora do condomínio, indispensáveis à implantação e funcionamento do empreendimento imobiliário, não violam a intimidade ou a privacidade do adquirente.
IX. Apelação conhecida em parte e desprovida.